Tribunal: STF
Processo: HC 255075
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jhonata Freire da Silva Lima contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 212.260/CE, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de recurso em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por JHONATA FREIRE DA SILVA LIMA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ proferido no julgamento do HC n. 0638550-36.2024.8.06.0000.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 15/10/2024, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 121, caput [homicídio], c/c art. 14, inciso II [tentativa], e nos arts. 329 e 330, todos do Código Penal – CP e no art. 309 da Lei 9.503/1997. Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Posteriormente, a denúncia foi recebida, em 14/2/2025, apenas quanto aos delitos previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, art. 329 e art. 330 do CP c/c o art. 69, todos do CP (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, resistência e desobediência).



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em Exame Paciente preso em flagrante, junto com outro acusado, por suposta prática dos crimes previstos no artigo 309 do Código de Trânsito e artigos 329, 330 e 121 c/c 14, II, todos do Código Penal. Prisão flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia. 2. Questão em Discussão Análise da legalidade da prisão preventiva sob os fundamentos de ausência de motivação idônea e excesso de prazo para a formação da culpa. 3. Razões de Decidir A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na periculosidade do paciente, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa e também por sua reiteração na prática de crimes, porquanto responde registra em seu histórico uma condenação criminal transitada em julgado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Precedentes jurisprudenciais apontam que a periculosidade do agente e seu histórico criminal justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes a mera aplicação de medidas cautelares alternativas. Embora a custódia cautelar do paciente perdure quase quatro meses, eventual elastério prazal está devidamente justificado pela pluralidade de réus e pela complexidade dos crimes apurados, inclusive, havendo a necessidade da remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, fazendo incidir ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 15 deste Tribunal de Justiça. Dispositivo e Tese. Ordem negada. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela demonstração da periculosidade do paciente e da necessidade de garantia da ordem pública. A fundamentação idônea da decisão afastou a alegação de constrangimento ilegal. Não restou demonstrado que o alegado excesso de prazo da prisão cautelar. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 5º, LXI e IX Código de Processo Penal, art. 312. Jurisprudência Relevante Citada: Súmula nº 52 do TJCE Súmula nº 15 do TJCE STJ, AgRg no HC 617.925 /SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, D Je 20/11/2020 STJ, HC 445.235 /BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, D Je 09/12/2019 (fls. 119 /120).



    No presente recurso, a defesa sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada.



    Menciona que a prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados, não se demonstrando o real perigo representado pela liberdade do recorrente.



    Aduz que o recorrente conta com condições pessoais favoráveis, quais sejam, bons antecedentes, residência fixa e vínculo com a comunidade, e enfatiza a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.



    Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o recorrente se encontra acautelado desde 15/10/2024, e que não há previsão para o julgamento do feito. Pugna, assim, pela revogação ou relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de medidas menos gravosas.



    O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não provimento do recurso (fls. 204/205).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, busca-se no presente recurso a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva imposta ao recorrente.



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes dos autos, vez que os acusados foram presos em flagrante, após a prática do crime, e ainda reconhecido pelas vítimas e com uma pistola calibre 380 e 25 munições do mesmo calibre. Insta salientar, que o indício suficiente de autoria como requisito para decretação da prisão preventiva, não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar. Em relação ao segundo requisito (periculum libertatis), a custódia cautelar do acusado evidencia-se necessária à manutenção da ordem pública, vez que há indícios que os acusados estavam em um veículo cometendo roubos pela cidade e ainda estavam a procura de uma pessoa conhecida como “lourinho” para ceifarem sua vida. A gravidade acentuada, em razão dos acusados terem atirado contra a composição policial ao serem abordados, inclusive com uma arma pertencente a facção criminosa. O modus operandi dos acusados demonstram sua periculosidade, vez que pela narração dos fatos reagiram a abordagem policial e atiraram contra a composição policial, colocando assim em risco os policiais militares e os transeuntes que circulavam no local, demonstrando personalidade violenta. O modus operandi pode ser utilizado como parâmetro para aferir a periculosidade do acusado, conforme pacífica orientação jurisprudencial: “Caso em que a gravidade do caso e alta periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta perpetrada, não indicam suficiente a concessão de liberdade do réu em sua plenitude, sem a fixação de medidas cautelares alternativas à constrição preventiva (STJ, RHC 66.276, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.2.16)”. Afora isso, a real possibilidade de reiteração delitiva, já que o acusado VITOR possui condenação criminal pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e o acusado JHONATA responde pelo crime de tráfico de drogas no município de Abreu e Lima – PE, fato este que por si só revela não ter havido mero deslize de conduta, e sim atividade ilícita praticada como modo de vida, pondo em descrédito todo o sistema de justiça, pois em liberdade continuarão a praticar outros crimes graves. É notória a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas, pois o acusado estava respondendo pelo crime de tráfico de drogas, o que não impediu a reiteração delitiva. Por fim, diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo acusado. A demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. Nesse cenário, o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o acusado já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir. A segregação, pois, não se mostra desarrazoada. (fls. 52/53).



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    [...] Com efeito, a prisão cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada em razão da periculosidade do paciente, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa e também por sua reiteração na prática de crimes, porquanto responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, fazendo incidir sobre o caso o entendimento deste Tribunal consolidado em sua Súmula nº 52, com o seguinte enunciado: “Súmula 52: Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ”. Cumpre ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. [...] Dessa forma, forçoso é concluir que não procede a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea na prisão cautelar, posto que respalda em dados fáticos, assim como em justificativas idôneas e suficientes, como forma de garantir a ordem pública” (fls. 126/127).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, em razão do modus operandi dos delitos, uma vez que o recorrente estava na companhia de outro indivíduo em um veículo, e, em razão de suspeitas de que o referido automóvel havia sido utilizado para a prática de um roubo, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pela dupla, momento em que empreenderam fuga e passaram a atirar contra a equipe policial. O veículo veio a colidir com o meio-fio, ocasião em que os policiais lograram prender o recorrente, que estava na posse de uma arma de fogo. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia.



    Destacou-se, ainda, o risco real de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal em andamento pelo crime de tráfico de drogas.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: [...].



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    A propósito: [...].



    Em outro vértice, tem-se que o alegado excesso de prazo na formação da culpa foi afastado pelo Tribunal local sob os seguintes fundamentos:



    Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que o ora paciente e o corréu foram presos em flagrante delito no dia 15.10.2024, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia seguinte, em sede de audiência de custódia. Após regular distribuição, o feito foi encaminhado ao juízo da 5ª Vara do Júri de Fortaleza. Aos 04.11.2024, porém, o membro do Ministério Público oficiante no juízo manifestou-se pelo declínio de competência em prol de uma das Varas Criminais comuns, por entender que as provas até então colhidas denotam ter ocorrido, no caso, não o delito de tentativa de homicídio, mas sim o delito de resistência. O parecer foi acatado e o Juízo, em 11.11.2024, declarou-se incompetente para conhecer e julgar o feito. Os autos foram redistribuídos e encaminhados à 2ª Vara Criminal de Fortaleza em 12.11.2024. Instado o manifestar-se, o membro do Parquet sugeriu que o MM. Juiz também se declarasse incompetente para processar e julgar o feito, por entender que os elementos constantes dos autos permitem concluir pela prática do crime de tentativa de homicídio, haja vista que, durante a perseguição, os militares aduziram que os infratores passaram a atirar contra a composição, efetuando cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Em decisão datada de 25.11.2024, o Juiz Criminal acolheu o parecer ministerial e também se declarou incompetente para processar e julgar a eventual demanda penal decorrente dos citados fatos, encaminhando os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para apreciar o conflito negativo de competência. No entanto, em atenção à decisão monocrática proferida pela Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, os autos em epígrafe foram encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça do Ceará para resolver conflito de atribuições instaurado, o qual, aos 24.01.2025, declarou a atribuição da Promotoria de Justiça da 2ª Vara Criminal de Fortaleza para atuar no feito, sob o argumento de que a realização de disparos de arma de fogo, tão logo tenha sido dada ordem de parada e iniciada fuga, é conduta que se ajusta ao delito de resistência, previsto no art. 329 do CP, e não ao de tentativa de homicídio. Atualmente, os autos do processo aguardam o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Nesse contexto, não se verifica o alegado excesso de prazo, apto a justificar a concessão de habeas corpus, eis que, muito embora a custódia cautelar do paciente perdure quase quatro meses, eventual elastério prazal está devidamente justificado pela pluralidade de réus e pela complexidade dos crimes apurados, inclusive, havendo a necessidade da remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, fazendo incidir ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 15 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual “Não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. (fls. 128/129).



    Acrescento que em consulta ao andamento processual do feito no Juízo da 2ª Vara Criminal de Fortaleza/CE (autos n. 0275870-85.2024.8.06.0001), observa-se que após a restituição dos autos à primeira instância, em 10/2/2025 foi oferecida a denúncia, que foi recebida em 14/2/2025.



    Apresentada a defesa preliminar pelos réus em 26/2/2025, em 20/3/2025 foi instaurado incidente processual de relaxamento de prisão, que aguarda apreciação.



    No ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual, não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que houve indefinição acerca do Juízo competente para o processamento da ação penal, com instauração de conflito negativo de competência, que findou por não ser julgado, em razão do posterior oferecimento da denúncia sem a inclusão do crime contra a vida. Tais circunstâncias naturalmente acarretaram certo atraso na tramitação do feito.



    Verifica-se, contudo, que o processo vem seguindo trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Nesse sentido, seguem precedentes: [...].



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação ou o relaxamento da custódia cautelar do recorrente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. A concessão de medida liminar, com imediata expedição de alvará de soltura em favor de JHONATA FREIRE DA SILVA LIMA; A concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, diante da manifesta ilegalidade da prisão preventiva, especialmente considerando o excesso de prazo e a morosidade processual. 2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a teratologia e flagrante ilegalidade da decisão monocrática proferida no RHC 212260/CE pelo Ministro Joel Ilan Paciornik; 3. A determinação de aplicação de medidas cautelares alternativas, caso Vossa Excelência entenda necessário. 4. No mérito, seja acolhido o pedido de Habeas Corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da prisão preventiva, reconhecendo a ilegalidade do excesso de prazo e da morosidade no trâmite processual, conforme exposto. 5. Que seja intimada a Autoridade Coatora, MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, RELATOR DA 5ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para prestar as devidas informações acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente. 6. Que seja intimada a DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS, integrante da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para prestar as devidas informações acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente. (doc. 1, p. 6).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 212.260/CE (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator